Tribunal: TJMT
Processo: 1006227-10.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO OFERECIDO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TECNÓLOGO EM SEGURANÇA – NÃO COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – CONTRÁRIO AS NORMAS DO SESMT – RN-04 – FRUSTRAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES - DANO MORAL EXISTENTE – ARBITRAMENTO – DIVERGÊNCIA DE VALORES – APLICAÇÃO DE CÁLCULO ARITMÉTICO – PREVISÃO NO ARTIGO 94, § 5 DO REGIMENTO INTERNO – MÉDIA APURADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
1. A prestação de serviços educacionais está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social, tratando-se de responsabilidade objetiva. Verificando a má prestação dos serviços, ausência de informações necessárias, concluído o curso de tecnólogo em segurança, não há mercado de trabalho por contrariar normas outras, reside frustração do aluno, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano e sim danos morais. Isto porque o inciso III, do art. 6° do CDC explicita que além de todas as informações, deve ser informado os riscos que se apresentem em relação ao curso.
2. Comprovado a existência de danos morais, deve a requerida/apelada ser condenada pelo ato ilícito contratual cometido e cujo valor arbitrado deve ser levado em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade e, sobretudo, levando em consideração, situações semelhantes na jurisprudência pátria.
3. Considerando a divergência no que tange ao valor, tendo o Relator, sopesados os aspectos acima, fixados R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e os demais tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundo a regra do previsto no § 5o, do artigo 94 do RI do Tribunal, apura-se por cálculo aritmético e, neste viés, o a valor arbitrado deve ser pontuado como R$ 13.333,33 (treze mil; trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). (30+10+10:3).
4. Os juros de mora, em se tratando de quebra de contrato, devem ser a partir da citação válida não se aplicando a Súmula 54 do STJ. A correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, 24/5/2023.
5. Valor indenizatório a menor do que do que sugerido na inicial não implica em sucumbência mínima ou recíproca e, neste viés, responde o vencido integralmente pelo pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006227-10.2017.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDVAN CLEITON DA SILVA SANTOS - CPF: 044.159.951-60 (APELANTE), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), TENDO A RELATORA RETIFICADO O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO OFERECIDO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TECNÓLOGO EM SEGURANÇA – NÃO COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – CONTRÁRIO AS NORMAS DO SESMT – RN-04 – FRUSTRAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSENCIA DE INFORMAÇOES - DANO MORAL EXISTENTE – ARBITRAMENTO – DIVERGENCIA DE VALORES – APLICAÇAO DE CÁLCULO ARITMÉTICO – PREVISÃO NO ARTIGO 94, § 5 DO REGIMENTO INTERNO – MÉDIA APURADA.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. A prestação de serviços educacionais está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, tratando-se de responsabilidade objetiva. Verificando a má prestação dos serviços, ausência de informações necessárias, concluído o curso de tecnólogo em segurança, não há mercado de trabalho por contrariar normas outras, reside frustração do aluno, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano e sim danos morais. Isto porque o inciso III, do art. 6° do CDC explicita que além de todas as informações, deve ser informado os riscos que se apresentem em relação ao curso.

2. Comprovado a existência de danos morais, deve a requerida/apelada ser condenada pelo ato ilícito contratual cometido e cujo valor arbitrado deve ser levado em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade e, sobretudo, levando em consideração, situações semelhantes na jurisprudência pátria.

3. Considerando a divergência no que tange ao valor, tendo o Relator, sopesados os aspectos acima, fixados R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e os demais tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundo a regra do previsto no § 5o, do artigo 94 do RI do Tribunal, apura-se por cálculo aritmético e, neste viés, o a valor arbitrado deve ser pontuado como R$ 13.333,33 (treze mil; trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). (30+10+10:3).

4. Os juros de mora, em se tratando de quebra de contrato, devem ser a partir da citação válida não se aplicando a Súmula 54 do STJ. A correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, 24/5/2023.

5. Valor indenizatório a menor do que do que sugerido na inicial não implica em sucumbência mínima ou recíproca e, neste viés, responde o vencido integralmente pelo pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDVAN CLEITON DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais,
ajuizada em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA,
que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça concedida a parte (ID 162043071).

Em suas razões recusais (ID 162043073), a parte autora, ora apelante, alega que a partir do momento em que a IES coloca à disposição da sociedade um curso superior que não se encontra 100% (cem por cento) regulamentado a falha na prestação do serviço resta caracterizada.

Aduz que apesar de o curso ser reconhecido pelo MEC ele não está inserido na Norma Regulamentadora 4, o que impede o apelante de conseguir emprego, restando assim evidente o dever de indenizar.

Ressalta que a IES omitiu a informação de que o curso não estaria inserido na Norma Regulamentadora 4, ocultando assim informação de extrema importância, pois apesar de formado e possuir diploma, não consegue se inserir no mercado de trabalho na profissão escolhida.

Assim, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença e reconhecer a falha na prestação dos serviços oferecidos pela IES, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 162043074).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI, OAB/MT 19000-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente demanda em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA,
aduzindo, em síntese, ter sido aluno da IES no curso superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho mediante financiamento estudantil pelo FIES, o qual foi concluído no ano de 2015 e a colação de grau realizada em 03/01/2016, porém, devido ao fato de o curso não estar enquadrado na norma regulamentadora, não conseguiu uma colocação no mercado de trabalho, motivo pelo ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação da apelada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço no tocante a ausência de informação (ID 162043009).

A IES apresentou contestação, alegando que o curso
encontra-se
totalmente regulamentado, aprovado e reconhecido pelo MEC pela Portaria no 2016 de 31/10/2012. Aduziu, ainda, que a NR4 é uma exigência imposta à determinadas empresas e não ao profissional tecnólogo (ID 162043028).

Tentativa de conciliação frustrada (ID 162043032).

Após o trâmite processual normal sobreveio a sentença de improcedência, nos termos relatados.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar se na hipótese dos autos, a IES incorreu em alguma ilegalidade ao não ter informado ao apelante que o curso por ele escolhido
não se enquadraria na Norma Regulamentadora 4 (NR4), fato este que o impede de conseguir vaga no mercado de trabalho.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos, resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Analisando detidamente os autos constata-se que o apelante procurou a instituição de ensino para obter informações sobre os cursos ofertados e após conversar com a atendente escolheu o curso superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho, recebendo a informação de que era reconhecido pela Portaria Ministerial no 2016 de 21/10/2012, tendo inclusive assinado contrato de financiamento estudantil -FIES registrado sob o no 10.0790.185.0006016-40 (ID 162043009 e ID 162043014).

Os documentos de ID 162043015 e 162043016 comprovam inclusive que o curso foi iniciado em 2013/1 e concluído 2015/2, tendo sido cumprido pelo apelante todos os requisitos necessários a integralização do curso, tendo sido realizada a colação de grau em 03/02/2016, com expedição do respectivo diploma de conclusão de curso em 23/11/2016.

Extrai-se do histórico escolar de ID 162043015 que a IES observou o cumprimento de toda carga horária e grade curricular do curso ofertado ao apelante, inexistindo qualquer ilegalidade.

Por sua vez, o documento de ID 162043030 comprova que referido curso tecnólogo possui o devido reconhecimento pelo MEC por meio da Portaria Ministerial no 2016 de 21/10/2012, publicada no DOU em 06/11/2012, retificado no DOU em 15/02/2013, o que afasta qualquer alegação de irregularidade.

O curso de tecnólogo em segurança do trabalho também se encontra em conformidade com o que dispõe as Diretrizes Curriculares Nacionais que organizam o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, conforme Resolução CNE/CP no 3 de 18/12/2002 (ID 162043029).

No entanto, afirma o apelante que o curso de Tecnologia em Segurança do Trabalho oferecido pela apelada, embora seja reconhecido, não está inserido na Norma Regulamentadora 4, o que teria lhe gerado dano moral indenizável já que a omissão de tal informação resultou na impossibilitado de colocação no mercado de trabalho.

Ocorre que a Norma Regulamentadora 4 não integra a grade curricular dos cursos tecnólogos de segurança do trabalho, pois compreende a exigência imposta a determinadas empresas e não aos profissionais.

Isso porque, a NR4 dos SESMT, instituída pela Portaria do Ministério do Trabalho n.o 3.214, de 08 de junho de 1978, trata-se de exigência vinculada ao grau de risco da atividade principal desenvolvida pela empresa, indicada em seu CNAE, e ao número total de empregados regidos pela CLT, ou seja, tal imposição aplica-se exclusivamente às empresas que realizam atividades que expõe seus funcionários à riscos.

Por este motivo, a Norma Regulamentadora 4 (NR4) tem como função estabelecer critérios para organização dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), cuja finalidade compreende a redução de acidentes no ambiente de trabalho e doenças ocupacionais.

Há que se esclarecer que a NR4 exige que os SESMT sejam compostos pelos profissionais abaixo indicados:

Médico do Trabalho;

Engenheiro de segurança do trabalho;

Enfermeiro do trabalho;

Técnico de segurança do trabalho;

Auxiliar de enfermagem do trabalho.

Assim, evidente que a NR4 do SESMT não inclui no seu quadro de profissionais o tecnólogo em segurança do trabalho.

Desta forma, não há como prosperar a alegação do apelante de que a IES omitiu a informação de que o curso de tecnólogo em segurança do trabalho não estava regulamentado pela NR4, pois tal formação não se sujeita a esta regulamentação.

Além disso, não prospera a alegação do apelante de que o não enquadramento na NR4 o impossibilita de conseguir uma vaga de emprego em sua área de formação, pois conforme se extrai do Ministério do Trabalho, tal profissional é reconhecido e identificado pelo Código Brasileiro de Ocupações – CBO sob o no 2149-35, conforme cartilha do disponível no sítio do Ministério do Trabalho e Emprego
https://portalfat.mte.gov.br/wp-ontent/uploads/2016/04/CBO2002_Liv3.pdf
).

Além disso, sua habilitação o qualifica para exercer diversas atividades abaixo discriminadas:

controlam perdas de processos, produtos e serviços ao identificar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas;

desenvolvem, testam e supervisionam sistemas, processos e métodos produtivos;

gerenciam atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente;

planejam empreendimentos e atividades produtivas;

coordenam equipes, treinamentos e atividades de trabalho.

Assim, evidente que o apelante poderá conseguir uma vaga de emprego em sua área junto às empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assistência técnica e consultoria, além de diversas outras empresas do setor comercial, industrial, entre outras.

Portanto, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 162043071):

“[...]
Decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo
encontra-se
pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito
encontram-se
satisfatoriamente corroborada por documentos.

Do mérito

É incontroverso que a parte autora concluiu o Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho reconhecido pela Portaria Ministerial n.o 2016 de 31.10.2012, publicada no D.O.U de 06/11/2012 e retificada no D.O.U de 15/02/2013.

Todavia, a parte autora alega que tomou conhecimento de que a referida profissão não
esta
inserida na norma regulamentadora do SESMT, prevista na NR4, afirmando que a requerida agiu de má-fé ao ofertar e prestar serviços de um curso que não atendia a finalidade pretendida, violando o dever de informação, não sendo possível sua contratação no mercado de trabalho, pleiteando assim, indenização por danos morais.

Outrossim, prescreve o art. 186 do CC, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ainda, conforme discorre a doutrina civilista, são necessários três requisitos para configurar a obrigação de reparar o dano: a conduta ilícita, a demonstração da ocorrência do dano e o nexo causal entre o primeiro e o segundo.

Na hipótese dos autos, contudo, inexiste prova de eventual descumprimento pela requerida do dever de informação (art. 6o, III do CDC), ou que tenham prometido para o autor que incluiriam a profissão de tecnólogo em segurança do trabalho na NR4.
Alias
, ao que consta das provas colacionadas nos autos é que o curso estaria reconhecido pelo MEC, até sua conclusão, o que de fato ocorreu consoante se infere dos documentos de Id. 9430125.

Portanto, a requerida preencheu os requisitos legais para implantação do curso em questão, obtendo aprovação e reconhecimento pelo MEC, o que inclusive possibilitou que o autor obtivesse ao final do curso o seu diploma, nada indicando que o autor e outros tenham sido induzidos a erro.

Na verdade, deveria ter o autor, antes de matricular-se no curso, ter se informado melhor quanto ao curso que pretendia fazer, pesquisando as especificidades inerentes a profissão, notadamente as exigências propostas NR-4.

Dessa forma, não se pode pretender responsabilizar a instituição educacional requerida pela ausência de demanda laborativa na área ou pela dificuldade da colocação profissional do autor, dentro da esfera de sua competência profissional.

Com isso, verifica-se que não restou demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da requerida ou falha na prestação dos serviços, tampouco eventual omissão de qualquer informação acerca do curso em questão, ficando evidenciado que não lhe competia a inclusão do curso escolhido pelo autor na NR4, bem como que com o diploma de Tecnólogo em Segurança do Trabalho o autor
esta
apto a exercer as atividades inerentes a sua profissão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALHA – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO JULGADO 1 – Curso ministrado pela instituição de ensino, que observou a carga horária exigida, bem como estava regularmente reconhecido pelo MEC. 2 – Negativa de registro pelo órgão de classe – CREA -, que fora julgada irregular pela E. Justiça Federal, sob o fundamento de que competia, exclusivamente à União normatizar sobre à educação. 3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO IMPROVIDO. (
TJSP; Apelação
Cível 1006113-23.2018.8.26.0292; Relator (a): Maria Lúcia
Pizzotti
; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019).

Com estas considerações e fundamentos,
julgo improcedente
o pedido inicial da presente ação e, em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Todavia, sendo o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus de sucumbência, até que possa satisfazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. [...].”

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Entendo que o apelado ao fornecer o curso superior em Tecnologia da Segurança do Trabalho, apenas disponibiliza os requisitos ditados pelo Ministério da Educação e Cultura. Isso não significa, que feito o curso, o emprego estaria garantido, até porque, a questão da segurança no trabalho diz respeito às situações das empresas contratantes e do autor.

Assim, a questão da Medicina e da Segurança do Trabalho, são temas que possuem relação com o curso, mas isso não significa que o apelante não poderá, em face dessa formação acadêmica, conseguir emprego na área.

Por isso,
acompanho o voto da eminente relatora
, com a devida vênia do douto advogado, pela brilhante sustentação oral realizada, mas não visualizo a ausência do dever de informação, porque o dever de informação é tão somente os requisitos ditados pelo MEC.

Outros aspectos, se o curso terá ou não aplicação ou sucesso na prática, é uma questão que compete ao consumidor verificar se o curso estaria ou não enquadrado na NR4, dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).

Com essas considerações, acompanho o voto da relatora, para negar provimento ao recurso, apesar de todo o argumento trazido pelo advogado.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Senhor Presidente e eminente relatora,

Pelo que entendi, o curso está devidamente reconhecido pelo MEC, contudo, parece-me, que o pedido do apelante não tem relação com o fato dele não ter encontrado emprego, mas, porque o curso deixou de ofertar algumas matérias que, segundo o apelante, são essenciais para a conclusão do curso.

São essenciais dentro da grade curricular do MEC, a não oferta dessas matérias, dificultou a absorção dele pelo mercado de trabalho.

Se a eminente relatora permitir, peço ao advogado que esclareça essas questões.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Segundo o relatório, o apelante:

“
aduz que apesar de o curso ser reconhecido pelo MEC ele não está inserido na Norma Regulamentadora 4, o que impede o apelante de conseguir emprego, restando assim evidente o dever de indenizar. Ressalta que a IES omitiu a informação de que o curso não estaria inserido na Norma Regulamentadora 4, ocultando assim informação de extrema importância.
”

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
,

O que é a Norma Regulamentadora n.4?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Consta em meu voto que:

“
NR4 foi instituída pela Portaria do Ministério do Trabalho n.o 3.214, de 08 de junho de 1978, trata-se de exigência vinculada ao grau de risco da atividade principal desenvolvida pela empresa, indicada em seu CNAE, e ao número total de empregados regidos pela CLT, ou seja, tal imposição aplica-se exclusivamente às empresas que realizam atividades que expõe seus funcionários à risco.

Por este motivo, a Norma Regulamentadora 4 (NR4) tem como função estabelecer critérios para organização dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.”

A Norma Regulamentadora 4 (NR4) não inclui no seu quadro profissionais Tecnólogo de Segurança do Trabalho, contudo, o curso ofertado obedece
a
todos os
requisitos impostos pelo MEC, inclusive,
a grade
curricular está reconhecida pelo MEC, por isso, não tem como
, data vênia,
reconhecer essa omissão da Instituição de ensino, em não informar ao apelante que o curso não estaria inserido nessa referida Norma Regulamentadora 4 (NR4).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1a VOGAL):

Na realidade, ao que me parecer a parte fez um curso ineficaz?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI, OAB/MT 19000-A.

Exato.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1a VOGAL):

Essa é uma questão bastante relevante, como disse a 2a vogal - Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

Assim, peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Em meu voto, analiso somente a norma regulamentadora quanto aos itens a, b, c e d, os quais não abrange o curso de tecnólogo feito pelo apelante. Mas ele fez o curso de tecnólogo, só que esse curso está reconhecido pelo MEC, todas as suas matérias estão regulamentadas. Não há nenhuma irregularidade perante o MEC, esse é o ponto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 26 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1a VOGAL):

Eminentes pares.

Como se vê, a rigor do voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora, extrai-se dos autos que o autor ter sido aluno do apelado, curso superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho, mediante financiamento do FIES, concluído em 2005, tendo colado grau em 2016. Desta forma, sob alegação factual de o curso não estar devidamente enquadrado em norma reguladora, não conseguiu colocação no mercado de trabalho.
De
consequência, atribuindo responsabilidade do apelado, falha na prestação de serviços, almejou a condenação deste ao pagamento de danos morais, sugerindo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Alegou a parte apelada que o curso está regulamentado pelo MEC, pela Portaria 2016. Manifesta-se que a NR4, se trata de exigência imposta à determinadas empresas e não ao profissional tecnólogo (ID-16204328). Alcançada a fase de sentença, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a demanda e, por consequência, o apelante sujeito as regras da sucumbência. Em grau recursal, a eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir, confirmou a sentença, conforme posicionamento em julgamento pretérito. Não estando habilitado a proferir voto naquele momento, para melhor analisar a questão, pedi vistas dos autos.

Conquanto que o substancioso voto proferido pela eminente relatara, ousando divergir da estudiosa colega, tenho posicionamento diverso e, neste momento passo à consideração dos eminentes pares.

Certo é que a RN-4 exige que o SESMT seja composto dos profissionais abaixo: a) Médico do Trabalho; b) Engenheiro de Segurança do trabalho; c) Enfermeiro de trabalho; d) Auxiliar de enfermagem de trabalho, situação imposta às empresas para atendimento de seus empregados e, em especial, quando existirem acidentes. Mais certo ainda é que a RN-4 do SESMT não inclui no seu quadro de profissionais o tecnólogo em segurança de trabalho, curso que o apelante fez junto à apelada.

Mais, em que pesem tais situações, vejo esta situação por outro liame jurídico. Dentro do que visto na sentença recorrida e ratificada pela decisão da eminente relatora, em razão de não constar na RN-04 a profissão de tecnólogo em segurança de trabalho, estaria a parte apelada dentro do exercício regular de um direito, termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro e, desta forma não estaria caracterizado ato ilícito. Entretanto, a rigor do que está contido no artigo 187 do mesmo comando substantivo civil – ‘Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu econômico ou social, pela boa fé ou pelos costumes’.

Isto faz com que, respeitando o posicionamento adotado pela sentença e ratificado pela eminente Relatora, em primeiro aspecto, a demonstrar que, conquanto a RN-04 se tratava de questões pertinentes às empresas e o curso estava dentro da Portaria 2.016 do MEC, a
boa-fé
, ao não dar conhecimento ao apelante de que seu curso de nada valeria no mercado de trabalho, violou também os princípios da boa fé objetiva, dentro da dicção do artigo 422 do Código Civil, extrapolando seu direito e dentro do excesso caracterizado, ainda, pelo artigo 187 do mesmo comando legal, transcrito linhas acima.

Por outro lado, trata-se de relação de consumo, contrato de prestação de serviços, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, a rigor do que estabelece o artigo 1o da Lei 8.078/90 e, neste viés, trata-se de responsabilidade civil objetiva, respondendo a instituição apelada independente de culpa, dentro da dicção do artigo 14 do citado comando legal.

E, em se tratando de responsabilidade objetiva, o fornecedor não será responsável quando provar, no caso em comento,
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, como prescreve o inciso II, do § 3o, do artigo 4o, do CDC, situação não demonstrada nos autos. Sob a égide do CDC, tratada a questão dentro do princípio da responsabilidade civil objetiva,
nem mesmo eventual culpa concorrente inviabiliza o direito de o consumidor pleitear direitos na esfera administrativa ou judicial
.

No caso dos autos, visto estas situações legais acima tratadas, não bastava que a instituição de ensino cumprisse o programa instituído pelo MEC para o cargo de Tecnólogo em Segurança de Trabalho.
Isto porque, não se pode permitir que uma lógica abstrata venha de encontro com uma situação incontestável. Ninguém faz um curso de técnico, por mais simples que o seja, sem almejar, mais tarde que, terminando o curso estaria enquadrado em normas para conseguir um labor.

E, se tratando de responsabilidade civil objetiva, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, o seu artigo 6o, conferindo direitos básicos, a rigor do inciso III, estabelece – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes a preço,
bem como os riscos que se apresentem
. (grifei).

A falha de prestação de serviços ocorre quando o fornecedor ou o prestador de serviço não cumpre com o contratado, visto esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, independente de culpa, gerando prejuízos de ordem material ou moral ao consumidor.

Os riscos que se apresentem e, neste viés, deveria a instituição de ensino, dar a informação adequada e necessária sobre os riscos, isto é, com a colação de grau de tecnólogo em segurança, não causaria o transtorno ao autor para conseguir laborar dentro de sua especialização. Assim, a adequada e eficaz prestação dos serviços, outro direito impostergável do consumidor, no caso, o apelante, não abrangeria tão somente cumprir a GRADE do MEC a respeito do TÉCNITO EM SEGURANÇA DE TRABALHO, mas sim complementar com a informação sobre a RN-04 e, justamente, esta omissão em relação a este segundo aspecto, conceitua-se como não eficaz o curso já que não serviu para colocar o apelante no mercado de trabalho.

Bem a respeito decidiu o TJDFT.

‘Nos termos do art.14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o ônus da prova quanto à causa de exclusão da responsabilidade é do fornecedor. Não demonstrada a excludente (culpa exclusiva de terceiro) capaz de romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor, a responsabilização é de rigor. (Acórdão n.898525, 20151210002879APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: HECTOR VALVERDE, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2015,
Publicado
no DJE: 13/10/2015. Pág.: 259) (fonte Google).

‘A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, ou seja, não é necessário perquirir a existência da culpa. Inteligência do art.14do CDC. (Acórdão n.1155483, 07078568820178070007, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019,
Publicado
no DJE: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (fonte Google).

Neste diapasão, ousando divergir do substancioso voto da eminente Relatora que, fazendo suas razões de fato e de direito, vislumbro nos autos a má prestação de serviços, má informação ao consumidor e, neste aspecto, meritoriamente, este demonstrou esta falha por parte da autora e, neste aspecto, deve esta suportar com eventuais danos causados ao consumidor.

E, em relação aos danos experimentados, o autor, ora apelante, manifestou que foi violado seu direito imaterial, conduzindo a inicial pedido de indenização por danos morais e sugerindo o valor de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais).

Certo é que o colendo STJ, de forma abstrata, entendeu que o descumprimento contratual não gera danos morais. Entretanto, os fatos concretos devem ser baixados à realidade para assim definir a existência ou não dos pretendidos danos morais a serem indenizados e, se cumprindo a obrigação constante do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, definir o valor já que a pretensão deste em sede da inicial trata-se de mera -sugestão do autor, apenas não pode ir além deste.

O dano moral é uma espécie de responsabilidade civil que busca reparar prejuízos psíquicos causados à
vítima
de um ato ilícito ou abuso de direito. Tal responsabilidade tornou-se recorrente, o que já ocasionou a discussão sobre as situações que ensejam os danos morais. No caso, os danos morais são patentes, reparação da frustração, do abalo psicológico do autor (apelante) um mal interior, vez que, fazendo o curso junto a requerida (apelada), se viu completamente alijado no mercado de trabalho, à vista de que, por omissão ou pela responsabilidade civil objetiva, a entidade de ensino deixou de dar informações concretas a respeito daquele curso, suas consequências, possibilidade de trabalho.

Conforme já asseverado em julgamentos pretéritos, a Constituição Federal previu em sem artigo 5o, inciso X, a inviolabilidade da intimidade, da honra, vida privada e imagem das pessoas, tendo o Código Civil Brasileiro no seu artigo 12, previsto a possibilidade de responsabilização civil nos casos em que haja lesão ou perigo de lesão a estes bens jurídicos e fundamentais. Assim, não sendo o caso concreto de mero aborrecimento do cotidiano, bastando a comprovação do ato ilícito, égide da responsabilidade civil objetiva visto que a questão está
no seara
do CDC, gera danos morais e, de consequência, sujeitos a sua avaliação pecuniária. Não se trata em verdade de uma indenização e sim uma compensação financeira que o ofendido deve receber para minorar aquela situação de desconforto, aquele constrangimento além do usual nas relações contratuais.

Como visto, a Carta Magna ampara o direito à indenização pelo dano moral sofrido, mas não o conceitua, cabendo esse trabalho aos doutrinadores e aplicadores do direito.

E, segundo bem definiu a professora MARIA CELINA BODIN DE MORAES:

"dano
moral é
aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas" (Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157).

Por tais fragmentos de fatos e levando em consideração a situação sobre todos os aspectos, não vejo como alforriar a instituição de ensino de ter lesado moralmente o autor da demanda e, neste aspecto, sujeito a indenização correspondente.

Dito isto, no que tange ao valor, o autor sugeriu o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deve ser visto que, no que tange ao valor não reside tabela específica e, desta forma, deve ser vista de uma análise subjetiva do julgador, levando em consideração os fatos causadores da lesão, a razoabilidade e a proporcionalidade e, sobretudo, precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Nesse sentido, é a lição de Sérgio
Cavalieri Filho
:

"Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] Creio que na fixação do 'quantum
debeatur
' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará em enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e
conseqüências
, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano moral, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes." (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual. - São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 91-93.).

Acerca da fixação do ‘quantum
debeatur
’ pelo juízo, preleciona abalizada doutrina de Caio Mário da Silva Pereira:

"É também princípio capital, em termos de liquidação das obrigações, que não pode ela transformar-se em motivo de enriquecimento. Apura-se o quantitativo do ressarcimento inspirado no critério de evitar o dano (de
damno
vitando), não, porém para proporcionar à vítima um lucro (de lucro
capiendo
). Ontologicamente subordina-se ao fundamento de restabelecer o equilíbrio rompido, e destina-se a evitar o prejuízo. Há de cobrir a totalidade do prejuízo, porém limita-se a ele 17. A razão está em que, no próprio étimo da "indenização", vem a
idéia
de colocar alguma coisa no lugar daquilo de que a vítima foi despojada, em razão do "dano". Se se ressarce o dano, não se lhe pode aditar mais do que pelo dano foi desfalcado o ofendido." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 2018, p. 374)
’.

Com parâmetros nos fundamentos acima, dentro do meu entendimento subjetivo, entendo ser razoável e proporcional, arbitrar o valor dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com as considerações acima, pedindo vênia à eminente Desembargadora Relatora, dela ousando divergir,
conheço do recurso interposto pelo autor/apelante e dou-lhe provimento parcial
para, por consequência, condenar a requerida/apelada ao pagamento da indenização por danos morais, avaliando este em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora desde a citação válida e correção monetária desde o arbitramento, ou seja, termino do julgamento deste recurso pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Condeno, ainda, a parte requerida/apelada ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, dosados estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, em conformidade com o prescrito no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Cumprimento da sentença através de meros cálculos aritméticos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto para concordar com Vossa Excelência, porém, divirjo quanto ao valor da indenização por dano moral, que Vossa Excelência fixa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Desse modo, divirjo e fixo a indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho integralmente o voto retificado da relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Na forma do §5o do art. 94 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça o valor da indenização por dano moral será aferido pela média aritmética dos votos, ou seja, R$13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Fico como redator designado do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023